Tribunal: TJSP
Processo: 2232484-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 139, IV DO CPC. Insurgência da agravante contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a suspensão de CNH e passaporte dos executados. Inviabilidade por ora do pleito formulado. Sobrestamento de processos que envolvam referida matéria por força da afetação dos Recursos Especiais no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 139, IV DO CPC. Insurgência da agravante contra a r. decisão interlocutória que indeferiu a suspensão de CNH e passaporte dos executados. Inviabilidade por ora do pleito formulado. Sobrestamento de processos que envolvam referida matéria por força da afetação dos Recursos Especiais no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137) pelo Superior Tribunal de Justiça. Demanda que pode ser renovada na origem tão logo haja julgamento do Tema 1.137 com a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso em comento. RECURSO NÃO PROVIDO.